Tribunal: STJ
Processo: 0300072-48.2018.8.05.0201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3169870 - BA(2026/0040103-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CLEUDIR DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO (ART. 157,
, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
CAPUT
PARA
FURTO
POR
ARREBATAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação
pelo crime de roubo (art. 157
, do CP) à pena de 4 anos de reclusão, em
, caput
regime aberto, e 10 dias-multa.
2. A defesa pleiteia a desclassificação para o delito de furto, argumentando
que a conduta consistiu em mero arrebatamento da coisa, sem violência ou
grave ameaça à pessoa, e que o estado de embriaguez do réu afastaria o
potencial intimidatório da ação.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se a conduta de arrebatar celular de
criança de 10 anos, mediante o uso da expressão "perdeu, perdeu", configura
a elementar de grave ameaça do crime de roubo ou se permite a
desclassificação para furto, bem como se a análise do dolo e do temor da
vítima sob a influência de embriaguez do agente pode ser revista nesta
instância especial.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório,
consignou que o réu arrebatou bruscamente o aparelho celular das mãos de
uma criança de 10 anos de idade, utilizando-se da expressão intimidatória
"perdeu, perdeu", o que evidenciou a violência psicológica e a grave ameaça
necessárias à tipificação do roubo.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a grave
ameaça pode se manifestar de forma velada ou circunstancial, bastando que a
conduta seja capaz de intimidar a vítima e impedir sua resistência, como
verificado na hipótese dos autos.
6. A pretensão de afastar a grave ameaça para reconhecer o furto por
arrebatamento demandaria, necessariamente, o revolvimento da moldura
fática delineada pelas instâncias ordinárias, providência vedada em recurso
especial, ante o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56962863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: af27d1bd-4e81-4f63-abd5-26fe25eb8a32

7. O alegado estado de embriaguez do recorrente não foi apto a elidir o temor
provocado na vítima, conforme assentado no acórdão recorrido, sendo certo
que a revisão dessa premissa fática também esbarra no impedimento do
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56962863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: af27d1bd-4e81-4f63-abd5-26fe25eb8a32

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3169870 - BA(2026/0040103-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CLEUDIR DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO (ART. 157,
, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
CAPUT
PARA
FURTO
POR
ARREBATAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação
pelo crime de roubo (art. 157
, do CP) à pena de 4 anos de reclusão, em
, caput
regime aberto, e 10 dias-multa.
2. A defesa pleiteia a desclassificação para o delito de furto, argumentando
que a conduta consistiu em mero arrebatamento da coisa, sem violência ou
grave ameaça à pessoa, e que o estado de embriaguez do réu afastaria o
potencial intimidatório da ação.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se a conduta de arrebatar celular de
criança de 10 anos, mediante o uso da expressão "perdeu, perdeu", configura
a elementar de grave ameaça do crime de roubo ou se permite a
desclassificação para furto, bem como se a análise do dolo e do temor da
vítima sob a influência de embriaguez do agente pode ser revista nesta
instância especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56697977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:48
Código de Controle do Documento: 004e7a6c-b543-4acd-9534-3563b5f4fb73

4. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório,
consignou que o réu arrebatou bruscamente o aparelho celular das mãos de
uma criança de 10 anos de idade, utilizando-se da expressão intimidatória
"perdeu, perdeu", o que evidenciou a violência psicológica e a grave ameaça
necessárias à tipificação do roubo.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a grave
ameaça pode se manifestar de forma velada ou circunstancial, bastando que a
conduta seja capaz de intimidar a vítima e impedir sua resistência, como
verificado na hipótese dos autos.
6. A pretensão de afastar a grave ameaça para reconhecer o furto por
arrebatamento demandaria, necessariamente, o revolvimento da moldura
fática delineada pelas instâncias ordinárias, providência vedada em recurso
especial, ante o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
7. O alegado estado de embriaguez do recorrente não foi apto a elidir o temor
provocado na vítima, conforme assentado no acórdão recorrido, sendo certo
que a revisão dessa premissa fática também esbarra no impedimento do
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto por Cleudir dos Santos Oliveira
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial (fls. 400-408).
O caso versa sobre condenação do agravante pela prática do crime previsto no
, do Código Penal, com pena fixada em 4 anos de reclusão, em regime
art. 157, caput
inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa. A defesa busca a desclassificação
para furto por arrebatamento, sob alegação de inexistência de violência ou grave ameaça.
O recorrente sustenta que a discussão não reside no reexame do acervo fático-
probatório, mas sim na revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no
acórdão.
Afirma que a expressão utilizada e o ato de arrebatar o objeto de forma brusca
não configuram grave ameaça ou violência contra a pessoa, mas sim violência dirigida
exclusivamente à coisa (furto por arrebatamento), uma vez que não houve simulação de
arma, agressão física ou ameaça real de mal iminente.
Documento eletrônico VDA56697977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:48
Código de Controle do Documento: 004e7a6c-b543-4acd-9534-3563b5f4fb73

Alega, ainda, que o recorrente se encontrava em visível estado de embriaguez,
tendo inclusive caído durante a ação, o que reforçaria a tese de um "arrebatamento
desastrado" de oportunidade em vez de uma conduta premeditada para anular a
resistência da vítima.
Ao final, requer o provimento do agravo para que, afastado o óbice sumular,
seja provido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não deve prosperar.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial e negou
provimento ao apelo, ante a incidência do óbice contido na
, sob os
Súmula n. 7/STJ
seguintes fundamentos (fls. 391-394):
[...]
No caso em exame, o Tribunal de origem, ao reformar a sentença, consignou
expressamente que o arrebatamento do celular ocorreu diretamente das
mãos de uma criança de 10 anos, acompanhado da expressão “perdeu,
perdeu”. Tais premissas fáticas demonstram o emprego de grave ameaça e
violência psicológica suficientes para a tipificação do crime de roubo,
ultrapassando o mero furto por arrebatamento.
Concluir de forma diversa à exposta, para entender que a violência foi
dirigida exclusivamente à coisa, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Ademais, a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência deste
Tribunal, que reconhece o roubo quando a conduta é capaz de intimidar a
vítima e impedir sua resistência.
A orientação desta Corte é firme no sentido de que a pretensão de
desclassificação do roubo para furto, quando fundada na revisão das
elementares reconhecidas pelas instâncias ordinárias, esbarra no óbice
sumular do reexame de provas. Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO.
NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ CONFIRMADA PELA 3a
SEÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que não admitiu o recurso
especial. O agravante foi condenado por roubo e alega que não houve
grave ameaça, pleiteando a desclassificação para furto.
[...]
2. A Súmula 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório
em recurso especial, inviabilizando a desclassificação do crime de
Documento eletrônico VDA56697977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:48
Código de Controle do Documento: 004e7a6c-b543-4acd-9534-3563b5f4fb73

roubo para furto. De qualquer forma, o fato é que, segundo o Tribunal
de origem, está provado nos autos que o réu agiu de forma
amedrontadora, intimidando a vítima e constrangendo-a a entregar a
bolsa, o que configura grave ameaça, enquanto elementar do crime de
roubo.
3. No crime de roubo, a grave ameaça pode ser velada ou
circunstancial. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
grave ameaça, inerente ao delito de roubo, pode ser empregada de
forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para
impedir sua reação durante o ato.
(Relatora
Ministra
Daniela
Teixeira,
Quinta
Turma,
, julgado em
DJe de
.
AREsp n. 2.592.645/DF
18/2/2025,
25/2/2025)
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E
GRAVE AMEAÇA PARA GARANTIR A POSSE DA RES FURTIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO. BIS
IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÕES DISTINTAS
UTILIZADAS PARA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. REGIME
PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
4. O Tribunal de origem considerou configurado o crime de roubo
impróprio, com base nos elementos fáticos que demonstraram o
emprego de grave ameaça e violência para assegurar a posse da res
furtiva, inviabilizando a desclassificação para furto simples. A revisão
dessa decisão demandaria reexame de provas, vedado na via estreita
do habeas corpus. Precedentes: AgRg no HC n.
Rel. Min.
618.071/SC,
Messod Azulay Neto, DJe de
(Relatora Ministra Daniela
22/2/2023.
Teixeira, Quinta Turma, HC n.
julgado em
DJe
861.684/SP,
5/11/2024,
de
.
11/11/2024)
Ante o exposto, com fundamento no
alínea "b", do RISTJ,
art. 253, inciso II,
a
, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
c/c Súmula 568/STJ
especial.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, soberano na análise do acervo
fático-probatório, consignou que o réu arrebatou bruscamente o celular das mãos de uma
criança de 10 anos, utilizando a expressão intimidatória "perdeu, perdeu".
Dessa forma, para acolher a tese defensiva de que a violência foi dirigida
apenas à coisa e que não houve grave ameaça, seria imprescindível o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos. Tal providência é vedada em sede de recurso
especial, conforme o enunciado da
.
Súmula 7/STJ
Na hipótese dos autos, a conduta de arrebatar o bem mediante o uso da
expressão “perdeu, perdeu”, contra criança de pouca idade, exacerba o potencial
intimidatório da ação. Tal cenário configura a violência psicológica e a grave ameaça
Documento eletrônico VDA56697977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:48
Código de Controle do Documento: 004e7a6c-b543-4acd-9534-3563b5f4fb73

exigidas para a tipificação do crime de roubo (art. 157,
, do CP), superando a
caput
configuração do furto simples.
No que tange à alegação de que o estado de embriaguez do recorrente
descaracterizaria o dolo ou a grave ameaça, observa-se que tal circunstância não foi
capaz de elidir o temor provocado na vítima, conforme soberanamente assentado pelo
Tribunal
, sendo certo que a revisão de tal premissa encontra óbice, também, no
a quo
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
Ainda, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a grave ameaça pode
se manifestar de forma velada ou circunstancial, evidenciando-se pelo temor causado à
vítima, quando a conduta é capaz de intimidá-la ou impedir sua resistência, como é o
caso dos autos.
Ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos assentados, a decisão
agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56697977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:48
Código de Controle do Documento: 004e7a6c-b543-4acd-9534-3563b5f4fb73

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.169.870 / BA
Número Registro: 2026/0040103-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03000724820188050201 3000724820188050201
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEUDIR DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEUDIR DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56936675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: 6487c980-33f1-4228-a0f2-ab9aa4050733

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: 6487c980-33f1-4228-a0f2-ab9aa4050733